Tribunal: STF
Processo: ARE 1275959
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NULIDADE DA SANÇÃO APLICADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DO VERBETE N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. AO AMPARO DO ENUNCIADO N. 512 DA SÚMULA DO SUPREMO, NÃO SE APLICA O DISPOSTO NO § 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 



    1. A devolução, a esta Corte, do conhecimento da matéria impugnada passaria necessariamente pelo reexame fático–probatório, inviável na via extraordinária (Enunciado n. 279 da Súmula do Supremo). 



    2. Não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, por se tratar, na origem, de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula do Supremo. 



    3. Agravo interno desprovido.